Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004351-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – CONTRADIÇÃO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Demonstrada a contradição existente no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de contradição, pois “
da leitura da ementa, depreende-se que a ratio decidendi foi o suposto acolhimento de preliminar de coisa julgada, conduzindo à extinção do processo sem resolução de mérito. Contudo, na fundamentação do voto, não é possível tirar a mesma conclusão
”.

Requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de fundamentação (id. 75764461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

O acórdão embargado restou assim ementado e o resultado assim proclamado, respectivamente:

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – IDENTIDADE DAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e no que já se tem decisão transitada em julgada, cabendo a extinção do feito.

2.

Segurança denegada.

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM
”.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É o caso dos autos. Explico.

Alega a parte embargante a ocorrência de contradição no acórdão, vez que a ementa é fundada em extinção do feito, sem resolução do mérito, por

coisa julgada, todavia, na fundamentação do voto não há sequer menção a suposta preliminar, além de conclusão diversa.

Há, de fato, a dissonância apontada, motivo pelo qual passo a proferir novo voto:

“Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso (SINDEPO) em face do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com intuito de que seja reconhecida a nulidade da decisão pulicada em 03/12/2018, proferida em 26/11/2018, pelo TCE/MT, nos autos do Processo no 18.348-2/2018, por indevida negativa de vigência à Lei Estadual n. 10.572/2017, inerente à revisão geral anual dos servidores públicos representados.

A autoridade impetrada alega a configuração de litispendência entre este
writ
e o autuado sob o n. 1004354-10.2019.8.11.0000, com identidade de parte (Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso), ato coator e pedidos.

Compulsando os autos em referência, resta a configuração das mesmas partes, causa de pedir e pedido.

A priori
, em que pese a presente demanda tenha sido protocolada em 03/04/2019, às 14h14, e MS n. 1004354-10.2019.8.11.0000 protocolado em 03/04/2019, às 14h37, o que ensejaria a extinção daqueles autos em razão da litispendência, o que se verifica, em verdade, é que já houve o julgamento com trânsito em julgado em 19/11/2019, configurando, desta feita, a coisa julgada.

Desta forma, descabida nova reapreciação da matéria, porquanto já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada material.

De acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

Ressalte que a matéria referente à coisa julgada, é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, artigo 485, § 3o).

Nessa linha, esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INOBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPREENSAO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO DO PEDIDO DE REFORMA – REJEIÇÃO – MÉRITO – APLICACAO DE PENA DE DEMISSAO DE MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISAO UNIPESSOAL DO CHEFE DO ÓRGAO – QUESTÃO DECIDIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 32123/2015 – VEDADA A REDISCUSSAO DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA EXISTENCIA DE COISA JULGADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, sendo possível extrair das razoes recursais, os motivos de fato e de direito do pedido de reforma da sentença.

A pretensão de reconhecimento de nulidade dos atos praticados de forma unipessoal pelo Defensor Público Geral já fora objeto de apreciação por esta Egrégia Corte, nos autos do Mandado de Segurança no 32123/2015.

Reapreciar a matéria implicaria em ofensa à coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas e transitadas em julgado.

Reconhecimento
ex officio
da existência de coisa julgada. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

(N.U 1012650-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

2. Recurso Provido, Sentença Reformada.

(N.U 0053198-21.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim, conforme § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Demais disso,
não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado, uma vez que não foi demonstrada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, as quais não podem ser presumidas.

Em face do exposto, acolho a preliminar de coisa julgada e, por consequência, denego a segurança, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.”

Em face do exposto,
conheço
e
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar contradição a fim de que seja parte integrante do acórdão anteriormente proferido o presente voto.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022